Tribunal: TJES
Processo: 5007512-13.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007512-13.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: COSME ANCHIETA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007512-13.2024.8.08.0000

PACIENTE: COSME ANCHIETA

Advogado do(a) PACIENTE: JOAO VITOR GOMES CORREA - ES29137-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO
. INOCORRÊNCIA.

ORDEM DENEGADA.

1. Caso em que, por mais que o intervalo temporal entre a data da designação e a data da audiência não seja o ideal e desejável, também não se verifica manifesto excesso ou desídia judicial, a ponto de ensejar a conclusão imediata e antecipada de ocorrência de constrangimento ilegal. Com efeito, o espelho do andamento processual, no Sistema PJe, revela que não houve grande lapso sem movimentação, tendo o feito recebido tramitação adequada e razoável, valendo ressaltar que o Juízo deve fazê-lo dentro das suas possibilidades, tendo em vista o reconhecido excesso de demanda de feitos igualmente prioritários, do que decorre o inevitável abarrotamento das pautas de audiências, das varas criminais.

2. Este eg. TJES tem manifestado o mesmo entendimento, em casos com tramitação até mais alongada, oriundos da mesma unidade jurisdicional.

3
.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007512-13.2024.8.08.0000

PACIENTE: COSME ANCHIETA

Advogado do(a) PACIENTE: JOAO VITOR GOMES CORREA - ES29137-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
COSME ANCHIETA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, nos autos do Processo tombado sob nº 0000128-91.2024.8.08.0030, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
11
/
02
/202
4
, pela suposta prática dos crimes previstos nos
art
igo
s
33
e 35
,
da Lei nº 11.343/06,
e no
art. 147, do Código Penal
(por duas vezes)
.

Compulsando os autos, entendo que a ordem deve ser
denegada.

Inicialmente, registro que, em 21/5/2024, a eg. Segunda Câmara Criminal
denegou
a ordem pleiteada pelo paciente, em julgamento assim ementado:

“
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVAS ILÍCITAS. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Caso em que a entrada dos policiais na residência não se baseou em notícia anônima, sendo, na verdade, autorizada pelo pretenso morador, e antecedida de fundadas razões.

2. Dentro dos limites cognitivos dessa via, não é possível acolher, com a segurança necessária, os argumentos defensivos de ausência de prova de autoria, matéria que pode ser explorada com maior profundidade durante a instrução criminal, sendo certo que há indícios suficientes obtidos na fase atual do processo de origem.

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade para a garantia da ordem pública, tendo em vista que o contexto revela graves ameaças perpetradas pelos denunciados em face de duas vítimas, filhas de uma pessoa com quem mantinha um relacionamento amoroso, e, nesse sentido, não se pode ignorar que o paciente Cosme responde a uma ação penal pela suposta prática de crimes de ameaça e lesão corporal no ambiente doméstico, contra a mulher, de modo que a cautelar extrema faz-se necessária, por ora, também para preservar a integridade física e psíquica das vítimas.
3. Habeas Corpus denegado.
” (HC nº 5003449-42.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel.: Des. Helimar Pinto – Relª. Substª.: Vânia Massad Campos, julgado em 13/3/2024)

Tal entendimento foi sufragado pelo e. Min. Ribeiro Dantas, em sede liminar e em pedido de reconsideração (STJ, HC nº 915.440/ES).

A presente impetração restringe-se à alegação de
excesso de prazo
, argumento que deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

No presente caso, alega-se um excesso de prazo futuro e projetado, consistente na designação de audiência de instrução e julgamento para 10/02/2025, valendo ressaltar que,
atualmente
,
inexiste excesso na manutenção da custódia cautelar
(aproximadamente 06 meses).

Por mais que o intervalo temporal entre a data da designação e a data da audiência não seja o ideal e desejável, também
não verifico manifesto excesso ou desídia judicial
, a ponto de ensejar a conclusão imediata e antecipada de ocorrência de constrangimento ilegal.

Com efeito, o espelho do andamento processual, no Sistema PJe, revela que não houve grande lapso sem movimentação, tendo o feito recebido tramitação adequada e razoável, valendo ressaltar que o Juízo deve fazê-lo dentro das suas possibilidades, tendo em vista o reconhecido excesso de demanda de feitos igualmente prioritários, do que decorre o inevitável abarrotamento das pautas de audiências, das varas criminais.

Este eg. TJES tem manifestado o mesmo entendimento, em casos com tramitação até mais alongada, oriundos da mesma unidade jurisdicional (HC nº 5014383-93.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel.: Des. Helimar Pinto – Relª. Substª.: Vânia Massad Campos, julgado em 25/01/2024; HC nº 5003063-12.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, julgado em 14/6/2024).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)